Tribunal: TJBA
Processo: 0508246-08.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508246-08.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GRACINDO MEDEIROS CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, ETEVALDO SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de suposta cobrança em duplicidade de prêmios de seguro saúde. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de provas por parte da autora, desconsiderando acórdão anterior deste Tribunal que havia cassado a primeira sentença e determinado a inversão do ônus da prova em desfavor da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o juízo de primeiro grau incorreu em erro de procedimento ao desconsiderar a decisão anterior do Tribunal que inverteu o ônus da prova; (ii) a cobrança de prêmios de seguro saúde foi indevida, ante a ausência de prova da sua regularidade pela seguradora; (iii) a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) a cobrança indevida gera, por si só, dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A decisão do Tribunal que determina a inversão do ônus da prova possui eficácia preclusiva, vinculando o juízo de origem ao seu estrito cumprimento. A prolação de nova sentença que desconsidera tal comando e imputa o ônus probatório novamente ao consumidor configura manifesto erro de procedimento (
error in procedendo
). 4 - Decretada a inversão do ônus probatório, cabia à seguradora demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas. A apresentação de planilhas unilaterais e a ausência de justificativa para a emissão de boletos distintos para os mesmos beneficiários tornam verossímeis as alegações da parte autora, impondo o reconhecimento da cobrança indevida. 5 - A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, para as cobranças realizadas antes da publicação do acórdão no EAREsp nº 676.608/RS (30/03/2021), depende da comprovação de má-fé subjetiva do credor. Inexistindo prova nesse sentido, a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples. 6 - O dano moral da pessoa jurídica não é presumido (
in re ipsa
), exigindo a comprovação do efetivo abalo à sua honra objetiva, como à sua imagem, reputação ou credibilidade comercial (Súmula 227/STJ). A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de repercussão negativa, não enseja o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0508246-08.2016.8.05.0080
, sendo parte(s) Apelante
GRACINDO MEDEIROS CIA LTDA - ME
e parte(s) Apelada
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para condenar a SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A
.
a restituir, de forma simples, os valores comprovadamente pagos em duplicidade pela GRACINDO MEDEIROS CIA LTDA - ME no período de abril de 2013 a agosto de 2015, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.